Tribunal: TJSP
Processo: 2260056-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Agravo de instrumento - Gratuidade da justiça – Indeferimento - Elementos que corroboram a alegada insuficiência financeira - Art. 98 e 99 do CPC - Gratuidade concedida - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000584581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260056-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JENNIFER ARAUJO DOS SANTOS, é agravado TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO
PAULO S/A - TELESP/TELEFONICA/VIVO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32471
Agravo de Instrumento no 2260056-20.2019.8.26.000
Comarca de São Paulo
Agravante: Jennifer Araujo dos Santos
Agravado: Telecomunicações de São Paulo S/A TELESP/Telefônica/VIVO S/A
Agravo de instrumento - Gratuidade da justiça Indeferimento - Elementos que corroboram a
alegada insuficiência financeira - Art. 98 e 99 do CPC - Gratuidade concedida - Recurso
provido
1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 32 dos autos principais, a seguir transcrita:
“Vistos. Indefiro a justiça gratuita uma vez que tendo a parte autora domicílio
em Itaquaquecetuba / SP, podendo ingressar com esta ação em seu domicilio por
se tratar de relação de consumo, não se justifica a propositura da ação aqui sem
o recolhimento das custas. A escolha desta Comarca e a contratação de banca
particular de advogados indica ter a parte autora possibilidade de arcar com as
custas sem prejuízo próprio. Neste sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de indenização por inclusão indevida em cadastros restritivos de crédito
c/c declaração de inexistência de débito. Decisão que indeferiu o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor, ora agravante,
determinando
o
recolhimento
das
custas
processuais.
Insurgência.
Inadmissibilidade. Deliberada escolha de foro diverso do domicílio para ajuizar
sua ação. Conduta incompatível com a declaração de hipossuficiência. Decisão
mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido." (São Paulo, TJ SP,
18a Câmara de Direito Privado, AI 2098792-62.2017.8.26.0000, Relator Des.
HÉLIO FARIA, 17/11/2017, Disponibilizado em 28/11/2017: Intimação de
Acórdão Número do Diário Eletrônico: 2477 "Recolhidas as custas, tonem
conclusos. Prazo de (15) dias improrrogáveis. Int. São Paulo, 22 de outubro de
2019”
Insurge-se a agravante contra a decisão alegando, em síntese, fazer jus à
justiça gratuita, porque teria comprovado, mediante apresentação de documentos, a
ausência de condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas
processuais.
Houve a concessão de efeito suspensivo ao recurso. (fls. 20/21)
Não foram recolhidas as custas de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta a fls. 28/30.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
Dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, que a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.

Referida norma é corolário do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
Extrai-se do texto legal que para a concessão do benefício o requerente deve
formular o pedido (art. 99) e convencer da alegada insuficiência de recursos (art. 98).
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira é relativa
e deve estar avaliada no conjunto dos autos ou em elementos trazidos pelo
interessado.

Não basta a mera afirmação, porque o art. 4o da Lei 1.060/50 foi revogado e
não reproduzido pelo atual Código de Processo Civil.
Em que pese a respeitável decisão que indeferiu a gratuidade, verifica-se
que a agravante comprovou a hipossuficiência alegada, conforme documentos de fls.
19 (Declaração de Isenção de Imposto sobre a Renda), 20/22 (Carteira de Trabalho e
Previdência Social) e 23 (Cartão Programa Bolsa Família).
A natureza da causa e a contratação de advogado particular, considerados
no conjunto fático, não são elementos aptos a afastar a alegação de hipossuficiência
(art. 99, §4o, do CPC).
Os fundamentos da decisão que indeferiu o benefício não permitem a
conclusão de que a parte possui condições financeiras de suportar as custas e despesas
processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Ao contrário, do exame do
contexto fático dos autos é possível verificar que a agravante se insere no conceito
legal de hipossuficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A concessão do benefício não depende da existência de um estado de total
penúria da parte que o pleiteia, bastando a ausência da capacidade financeira de
suportar o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de
sua família.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator